Tribunal: TJES
Processo: 5019883-39.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2022-09-06

Ementa:
Remessa Necessária nº 5019883-39.2021.8.08.0024

REMETE
NTE:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA-ES

AUTOR
:
CESAR AUGUSTO DARIO

RÉUS:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA E IPAMV

RELATOR:
DESEMBARGADOR
S
UBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

EMENTA: REM
ESSA
NECESSÁRIA – ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – PROVENTOS APOSENTADORIA – MOLÉSTIA GRAVE- NEOPLASIA – LAUDO MÉDICO
PARTICULAR – PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO OFICIAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA
598
DO STJ – DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DA DOENÇA –

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 627 DO STJ -
SENTENÇA MANTIDA
.

1.
A isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores das moléstias graves indicadas no rol do art. 6º, inciso
XIV, da Lei Federal nº 7.713/88 independe de laudo médico oficial (Súmula 598, STJ) e da contemporaneidade dos sintomas (Súmula nº627, STJ).

2. Laudo médico acostado aos autos atesta que a parte autora foi diagnosticado com câncer de próstata, motivo pelo qual faz jus à isenção do IRRF nos proventos de aposentadoria.

3. Sentença confirmada.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos, manter a sentença em sede de remessa necessária
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, 30 de agosto de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019883-39.2021.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO DARIO e outros
PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remessa Necessária nº 5019883-39.2021.8.08.0024

REMETE
NTE:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA-ES

AUTOR
:
CESAR AUGUSTO DARIO

RÉUS:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA E IPAMV

RELATOR:
DESEMBARGADOR
S
UBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença
proferida

pelo MM. Juízo da
5
ª
Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que nos autos da ação ordinária ajuizada por CESAR AUGUSTO DARIO em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e do IPAMV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
acolheu parcialmente
os pedidos iniciais para
declarar o direito à isenção de IRRF sobre os proventos de aposentadoria do requerente, determinar que o IPAMV se abstenha de descontar o IRRF sobre os proventos de aposentadoria do requerente, e condenar o Município de Vitória
a restituir o montante relativo aos descontos a título de IRRF, desde o cancelamento administrativo até a data em que foi restabelecido por força da decisão liminar.

Não foi apresentado recurso de apelação pelas partes.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 15 de agosto de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 30/08/2022. - Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme narrado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença
proferida

pelo MM. Juízo da
5
ª
Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que nos autos da ação ordinária ajuizada por CESAR AUGUSTO DARIO em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e do IPAMV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
acolheu parcialmente
os pedidos iniciais para
declarar o direito à isenção de IRRF sobre os proventos de aposentadoria do requerente, determinar que o IPAMV se abstenha de descontar o IRRF sobre os proventos de aposentadoria do requerente, e condenar o Município de Vitória
a restituir o montante relativo aos descontos a título de IRRF, desde o cancelamento administrativo até a data em que foi restabelecido por força da decisão liminar.

P
ois bem,
analisando detidamente os autos, concluo que
não há reparo a ser feito na sentença, uma vez que
o artigo 6º, inciso XIV da Lei n.º 7.713/88
determina
que as moléstias enqu
adra
das como

grave
s

no rol contido no dispositivo i
sentam seus portadores de
recolher
o imposto sobre renda,
in verbis:

Art. 6º Ficam isentos do Imposto sobre a Renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante,

cardiopatia grave,

doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
,
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Assim,
depreende-se dos
l
audos médicos
colacionados aos autos
que o requerente
foi diagnosticado com

câncer
de próstata
de alto risco em 2015 e está em
seguimento desde então

(Id
2850380
)
que é moléstia grave contida no rol

do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado esta regra, tendo sedimentado a jurisprudência no sentido da "[...]
desnecessidade de laudo oficial para a comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente provada a doença
[...]" (in AgRg no AREsp 506.459/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 25/06/2014).

Ressalto, por oportuno, que o entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores é de que
a
contemporaneidade dos sintomas da moléstia, não é requisito para a concessão do benefício de isenção previsto no art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988,
porquanto os sintomas da doença podem ressurgir a qualquer tempo, sendo que o acometido necessita de constante tratamento e prevenções para impedir sua volta, submetendo-se à intervenções médicas e medicamentos de elevado custo, como é de notório conhecimento.

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do nosso egrégio Tribunal de Justiça, confira-se:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO COM BASE NO ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. DOENÇA DE CHAGAS. USO DE MARCAPASSO. CARACTERIZAÇÃO DE CARDIOPATIA GRAVE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.

1. A isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias-graves nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 independe da contemporaneidade dos sintomas. Precedentes: RESP 1125064 / DF, Segunda Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/04/2010; RESP 967693 / DF, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 18/09/2007; RESP 734541 / SP, Primeira Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS 15261 / DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010. 2. Os laudos médicos oficiais ou particulares não vinculam o Poder Judiciário que se submete unicamente à regra constante do art. 131, do CPC/1973, e art. 371, do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 598/STJ: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova". 3. Situação em que o laudo médico particular faz prova ser o contribuinte portador da doença de Chagas e que, por tal motivo, faz uso de marcapasso, caracterizando a existência de cardiopatia grave, para os fins da isenção prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88. 4. Recurso ordinário provido.

(STJ; RMS 57.058; Proc. 2018/0078361-9; GO; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 06/09/2018; DJE 13/09/2018; Pág. 2936)

APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE DO IPAJM. INEXISTÊNCIA. CARDIOPATIA GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LAUDOS MÉDICOS. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME OFICIAL. CONTEMPORANEIDADE DA DOENÇA. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. REMESSA IMPROCEDENTE.

I. A ilegitimidade do IPAJM é inafastável, por ser ele quem efetua os descontos a título de imposto de renda no contracheque do autor, bem como por ter indeferido o pedido de isenção outrora formulado. II. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a existência de cardiopatia grave é causa para a isenção do imposto de renda, prescindindo da existência de laudo médico oficial, bastando, a existência de outros elementos de prova acerca da enfermidade, ou mesmo contemporaneidade da doença. III. Remessa necessária - devem ser mantidos os parâmetros para repetição do indébito, bem como os critérios de atualização dos valores indevidamente recolhidos, eis que consentâneos com entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos pelo STJ. lV. Na hipótese de não provimento do recurso os honorários advocatícios deverão ser majorados, todavia, a fixação deverá ser feita na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC/15. V. Recurso conhecido e não provido. Remessa improcedente.

(TJES; Apl-RN 0004588-23.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 11/02/2019; DJES 22/02/2019)

Esse entendimento restou sumulado pelo C. STJ por meio do Enunciado de nº 627: "
o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isençõa do imposto de renda, não lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.".

Portanto,
no caso dos autos,
o
autor

faz jus ao deferimento do pedido de isenção de imposto de renda pessoa física sobre os proventos de aposentadoria, e por consequência lógica, deve ser o Requerido
Município de Vitória
condenado a restituir os valores descontados a título de imposto de renda, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação,
não merecendo reparo a r. Sentença proferida
.

P
or tais razões,
CONFIRMO a sentença submetida à remessa necessária, mantendo-a na sua integralidade.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: REM
ESSA
NECESSÁRIA – ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – PROVENTOS APOSENTADORIA – MOLÉSTIA GRAVE- NEOPLASIA – LAUDO MÉDICO
PARTICULAR – PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO OFICIAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA
598
DO STJ – DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DA DOENÇA –

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 627 DO STJ -
SENTENÇA MANTIDA
.

1.
A isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores das moléstias graves indicadas no rol do art. 6º, inciso
XIV, da Lei Federal nº 7.713/88 independe de laudo médico oficial (Súmula 598, STJ) e da contemporaneidade dos sintomas (Súmula nº627, STJ).

2. Laudo médico acostado aos autos atesta que a parte autora foi diagnosticado com câncer de próstata, motivo pelo qual faz jus à isenção do IRRF nos proventos de aposentadoria.

3. Sentença confirmada.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos, manter a sentença em sede de remessa necessária
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, 30 de agosto de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, em sede de remessa necessária, manter a sentença, nos termos do voto do Relator.